Tribunal: STF
Processo: RE 496703
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO. MORA.
   INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O entendimento firmado no
   julgamento do RE 298.616/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, no sentido
   de que, não havendo atraso na satisfação do débito, não incidem
   juros moratórios entre a data da expedição e a data do efetivo
   pagamento do precatório, também se aplica ao período entre a
   elaboração da conta e a expedição do precatório.
II - Embargos
   de declaração convertidos em agravo regimental a que se nega
   provimento.